Tribunal: TJES
Processo: 5002136-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002136-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE NERY RAMOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se Embargos de Declaração opostos por ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, não sabendo se sustenta a presença de contradição, omissão ou confusão no v. acórdão quanto à questões de fato e de direito inseridas no bojo do referido Recurso Inominado, tendo todas estas sido suscitadas no bojo da peça recursal, almejando rediscutir o mérito já combatido.

Não apresentadas contrarrazões em sede de embargos.

Passo à análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado negou provimento e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Com condenação em custas e honorários advocatícios.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante. Explico.

Nas razões do embargo, o peticionante indica que teria havido omissão, confusão e contradição desta Turma quanto às questões de fato e de direito, o que não merece prosperar, tendo em vista que pretende o Embargante reanalisar todos os pontos já analisados pela sentença e pelo acórdão.

Com isso, percebe-se o claro propósito impugnativo dos embargos apresentados, pelo que busca a parte a rediscussão do mérito na tentativa de modificar o entendimento já fixado. Pretensão esta que se mostra incabível em recurso de embargos de declaração.

Desse modo, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.